Tribunal: STF
Processo: Rcl 61472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.



3. Ausência de estrita aderência do presente caso com a Súmula Vinculante 14.



4. Reclamação a que se nega seguimento.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por M.B.D contra decisão proferida nos Autos nº 1500503- 44.2023.8.26.0097, nos quais o reclamante alega ter perdido repentinamente o acesso aos Autos nº 1500939-37.2023.8.26.0603, ambos em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Buritama/SP. Aduz afronta à Súmula Vinculante 14.



2. O autor afirma que: (i) sua defesa constituída solicitou acesso aos Autos nº 1500503-44.2023.8.26.0097, mas teve o pedido indeferido; (ii) deixou de ter acesso aos Autos n. 1500939-37.2023.8.26.0603. Narra que foi preso em flagrante em 06.07.2023 e que teve a prisão convertida em preventiva. Sustenta que com o indeferimento restou “patente a violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, garantias protegidas por ordem constitucional e, também, pela Súmula Vinculante nº 14”. Requer, por fim, “o acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório, já documentados nos autos nº 1500503- 44.2023.8.26.0097, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Buritama-SP; bem como o acesso integral e irrestrito aos autos AUTOS Nº 1500939-37.2023.8.26.0603 - 1ª VARA DO FORO DE BURITAMA-SP ”.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL EM FASE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ACESSO A AUTOS DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS. INQUÉRITO POLICIAL EM QUE DEFERIDA A HABILITAÇÃO DOS DEFENSORES APÓS CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PERDA DE OBJETO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



5. É o relatório. Decido.



6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. A autoridade reclamada informa que não autorizou o acesso aos Autos nº 1500503-44.2023.8.26.0097 porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. Quanto aos Autos nº 1500939-37.2023.8.26.0603, sustenta que “Há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de setembro de 2023 e a Defesa está devidamente habilitada nos autos”. Destaca que “não foi proferida decisão limitando o acesso da Defesa, tanto que já houve a apresentação de resposta à acusação e a designação de audiência de instrução, de modo que eventual inconsistência no sistema será prontamente regularizada pela Serventia deste Juízo”.



9. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator